Tribunal: TJES
Processo: 5003547-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003547-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LABORATORIO MADRE REGINA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. NATUREZA CONDICIONADA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação para reformar sentença, sob o fundamento de que a redução da alíquota de ISSQN para 2% no Município de Vitória exige prévio requerimento administrativo e prova de regularidade fiscal, requisitos não demonstrados pela embargante para o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise das provas de regularidade fiscal e à exigibilidade de requerimento administrativo para a fruição de alíquota reduzida de ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à simples rediscussão do mérito.

4.
A redução da alíquota de ISSQN para 2% prevista na Lei Municipal nº 6.075/2003 possui natureza condicionada, dependendo de prévio requerimento administrativo e manutenção de regularidade fiscal pelo contribuinte.

5.
A ausência de comprovação do protocolo de requerimento administrativo torna desnecessária a análise de provas secundárias, como laudos periciais e certidões negativas, ante o descumprimento de requisito essencial e prejudicial.

6.
A apresentação de prova de regularidade fiscal referente ao ano de 2022 é impertinente para amparar pretensão de repetição de indébito relativa aos exercícios de 2017 e 2018.

7.
O mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado não autoriza o acolhimento de aclaratórios quando os fundamentos da decisão são claros e coerentes entre si.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A concessão de benefício fiscal de alíquota reduzida de ISSQN depende do cumprimento integral das condições previstas na legislação municipal de regência.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de premissas jurídicas e fáticas devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 166; Lei Municipal de Vitória nº 6.075/2003, art. 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.585.847/PA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.11.2016; STJ, EDcl no REsp nº 1.601.032/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.
contra o v. acórdão proferido no evento 17337350 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo embargado e, no mérito, deu-lhe provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18165695, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado por equívocos que ensejam sua reforma, sustentando que a alíquota de 2% (dois por cento) de ISSQN é aplicável diretamente por lei municipal às suas atividades, independentemente de requerimento administrativo ou regularidade fiscal, os quais seriam exigências apenas para novas atividades incluídas por legislação posterior; afirma ainda a impossibilidade de repasse do ônus financeiro a terceiros e aponta a existência de prova de regularidade fiscal nos autos e laudo pericial que não teriam sido devidamente analisados por este colegiado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Na presente hipótese, é patente que os embargos de declaração opostos pelo recorrente possuem o objetivo de manifestar irresignação em relação à conclusão alcançada pelo acórdão vergastado.

Nesse sentido, destaco que o embargante sequer especificou as supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios.

Ainda que se interpretasse os “equívocos” narrados como erro de premissa, entende-se por premissa fática equivocada aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou pela desconsideração de um fato claramente existente. Logo, é um erro de fato verificável de plano e não decorrente da convicção do julgador após examinar as provas colacionadas.

Ocorre que, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de tal vício.

O acórdão embargado fundou-se na premissa jurídica de que a redução da alíquota de ISSQN para 2% (dois por cento), no Município de Vitória, possui natureza condicionada, exigindo não apenas a regularidade fiscal, mas também o prévio requerimento administrativo (art. 25, § 1º, da Lei Municipal nº 6.075/2003).

Ao concluir que a embargante não comprovou a formalização de tal requerimento, a análise de documentos secundários como a CND ou o laudo pericial contábil torna-se logicamente desnecessária para o desfecho da lide.

Reforça a higidez do
decisum
o fato de que a documentação de regularidade fiscal mencionada pelo embargante (evento 14910871) remonta ao ano de 2022. Ora, a pretensão de repetição de indébito cinge-se ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. Dessa forma, a concessão de benefício fiscal condicionado exige a demonstração do preenchimento dos requisitos legais à época dos fatos.

A juntada de certidão emitida anos após o período controvertido não possui o condão de comprovar a situação fiscal da empresa no biênio de incidência do tributo, revelando-se prova impertinente.

Quanto à tese de impossibilidade de repasse do ônus financeiro (art. 166 do CTN), o julgado enfrentou a matéria ao consolidar o entendimento de que, por se tratar de tributo indireto, a prova da não repercussão é pressuposto indispensável à repetição. A discordância da parte quanto a este entendimento caracteriza mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Portanto, resta nítido que a embargante busca a rediscussão do mérito recursal, finalidade para a qual os embargos de declaração são via manifestamente inadequada.

A jurisprudência é uníssona no sentido do desprovimento do recurso de embargos de declaração em situações de mero inconformismo com o julgado, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AFRONTA AO ARTIGO 535, II, DO CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENUNCIADO N° 284/STF. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N° 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
3. Não havendo a devida demonstração das alegações da agravante, incidente o enunciado n° 284 da Súmula do STF. 4. A tese defendida no recurso especial demanda reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático e probatório dos autos, vedados pelas Súmulas n° 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1585847/PA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IPTU. RFFSA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
2. A matéria foi dirimida, no Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF, uma vez que a competência definida para o STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional. 3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1601032/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.